Tribunal: TJMT
Processo: 1004328-58.2023.8.11.0004
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004328-58.2023.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Casamento, Retificação de Nome, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NUBIA RENATA SIRQUEIRA DIAS - CPF: 011.331.111-73 (APELANTE), LAURA AVILA VASCONCELOS - CPF: 023.167.161-05 (ADVOGADO), RODRIGO XAVIER GUIMARAES - CPF: 024.835.861-80 (ADVOGADO), CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS MARGARIDA MENDONÇA SAGGIN (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SERVICO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL - CNPJ: 00.965.426/0001-80 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS –
RECURSO REJEITADO.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

Nova incursão ao mérito. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Nubia Renata Sirqueira Dias
opôs Embargos de Declaração em ID 248243172, alegando a existência de omissão e contradição no acórdão de ID 246530667, que desproveu o Recurso de Apelação interposto nos autos.

A Embargante alega, em síntese, que o acórdão recorrido possui vício de omissão, por desconsiderar os documentos apresentados que atestam a sua profissão (trabalhadora rural).

Argumenta que a Declaração de Aptidão do Pronanfe, emitido em 13/03/2017, demonstra a atividade profissional desenvolvida antes do casamento.

Aponta a existência de contradição no julgado, ao consignar que a prova testemunhal não tem o condão de comprovar a profissão da Embargante “
e ainda de que a autora não apresentou Rol de Testemunha na inicial, sendo que o Art. 357, § 4º do CPC, dispõe que o Rol de Testemunhas será apresentado após determinação pelo Juiz da produção de prova testemunhal
” – sic pág. 5.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar o acórdão, sanando os vícios, a fim de dar provimento ao Recurso de Apelação.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento dessa Colenda Câmara.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“ (...) Com o fito de comprovar suas alegações a demandante/recorrente anexou na exordial cópia da CNH e Certidão de Casamento lavrada em 27/06/2017 (ID. 212732681).

Além disso, acostou a fatura de energia elétrica com vencimento em 23/03/2023, em seu nome indicando o endereço: ESTRADA RURAL, S/N - 1074022042000 FAZ OLHO D 78695000 - 78695000 (ID. 212732684), e
a Declaração de Aptidão ao PRONAF - Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar (ID. 212732686) emitido em 27/07/2020.

Somado a isso, consta nos autos a declaração de imposto de renda de seu cônjuge, Luciano Sousa de Mendonça, ano-calendário 2019 indicando o exercício de trabalhador rural. (ID. 212732687), a matrícula de imóvel rural adquirido pelo cônjuge da requerente em 04/06/2018 (ID. 212732688), e fotos de uma propriedade rural guarnecida de animais de criação, curral, horta e uma unidade residencial (ID. 212732689), sem qualquer identificação de data.

Nesse contexto, apesar da documentação supracitada, as referidas provas não são suficientes para atestar a qualidade de trabalhadora rural da recorrente na época de seu casamento (2017), vez que
os registros elencados são todos posteriores a união oficial.

Ademais,
não é crível que o cartorário tenha se equivocado em apontar a profissão da reclamante como esteticista, sendo que de fato a própria autora confessa que possui tal formação.

A demonstração de verossimilhança das alegações é um princípio fundamental jurisdicional. Verossimilhança significa a probabilidade de algo ser verdadeiro, e, em termos legais, refere-se à necessidade de as partes que fazem alegações apresentarem indícios ou provas que tornem suas afirmações plausíveis.

A verossimilhança da alegação trata-se basicamente da necessidade de demonstração mínima, com base em elementos admitidos pelo direito, de que, o autor tem de fato razão quanto ao seu pleito.

É incumbência do autor provar os fatos constitutivos de seu direito. A ausência de tal comprovação, corroborada pelos documentos apresentados, conduz à improcedência da demanda.

A retificação de registro exige a demonstração de erro ou equívoco no ato registral, de modo que este não corresponda à verdade dos fatos à época do seu lançamento, o que não foi documentalmente comprovado.

Importa registrar que
a prova da profissão é eminentemente documental, de forma que a designação de audiência instrutória não se revela adequada. Ademais, ainda que assim não fosse, observa-se que na inicial a Apelante não requereu a produção de prova testemunhal e muito menos indicou qualquer testemunha, o que afasta o pedido subsidiário.
(...)” - sic.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024